Tribunal: TJDFT
Processo: 0035185-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FORNECIMENTO DE DROGAS NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, em razão de sua participação no fornecimento de cocaína e na integração de associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas. Requerem os apelantes a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a readequação da dosimetria da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a redução da pena de multa, com concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria dos apelantes nos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se é aplicável o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, diante da primariedade e bons antecedentes dos réus; (iii) verificar a adequação da dosimetria das penas impostas, em especial quanto à fixação da pena-base, causas de aumento, multa e regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes são reconhecidas a partir da conjugação entre os depoimentos prestados por agentes estatais em juízo, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e os laudos periciais que atestam a apreensão de drogas ilícitas.
4. Os diálogos interceptados revelam linguagem cifrada, negociações reiteradas, cobranças por entregas e logística de distribuição, incompatíveis com a tese de comércio de ouro alegada pela defesa.
5. A reprovabilidade da conduta não se resume à posse da droga, mas ao papel ativo dos apelantes no fornecimento e na articulação logística de remessa de entorpecentes entre o Mato Grosso e o Distrito Federal, demonstrando vínculo estável com associação criminosa.
6. A incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é inviável, pois a condenação simultânea por associação para o tráfico afasta o requisito negativo de não dedicação às atividades criminosas.
7. A dosimetria da pena deve observar que a quantidade e a natureza da droga constituem vetor único, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, vedada a valoração autônoma de ambos como circunstâncias distintas.
8. A fixação da pena-base pode ser legitimamente orientada por fração sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que observada a proporcionalidade e devidamente fundamentada.
9. A pena de multa possui natureza cogente e não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência, sendo possível, contudo, seu parcelamento na fase de execução.
10. O regime inicial fechado é adequado, tendo em vista a natureza e gravidade dos delitos, bem como a ausência de requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação com base em prova testemunhal de policiais, desde que colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de convicção.
2. A quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas conjuntamente como vetor único na dosimetria da pena, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006.
3. A comprovação da participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
4. A pena de multa, como preceito secundário obrigatório, não pode ser afastada, devendo a hipossuficiência ser considerada apenas para fixação do valor do dia-multa.